Tribunal: TJMT
Processo: 1004642-03.2020.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004642-03.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEVI BISPO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 535.326.191-72 (RECORRENTE), JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 039.404.511-42 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1004642-03.2020.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Levi Bispo dos Santos Oliveira

Recorrido(s):

Vivo S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de julho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. PAGAMENTO POR DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA. CONTA SEM SALDO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o Recorrente aduz ser cliente da empresa Recorrida, possui linha telefônica de terminal (65)99932-2006, cujo pagamento é realizado mensalmente por meio de débito em conta. Ocorre que em Julho/2020, a empresa suspendeu os serviços ante a alegação de falta de pagamento das faturas referentes aos meses de Abril/2020 e Julho/2020.

2. Em que pese às alegações da parte Autora quanto a ausência de notificação desses débitos em aberto, verifico que nas faturas colacionada aos autos pela Recorrida, em sede de defesa, resta demonstrado que houve o aviso nas faturas subsequentes sobre tais débitos. Segue anexo:

3. Outrossim, conforme os alegados pela parte Autora, em sua exordial, na data de 17/07/2020, ou seja, referente a fatura vencida de Abril, não havia saldo suficiente em conta para a empresa proceder com o pagamento de tal fatura.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
No caso resta incontroverso a inadimplência da parte autora quanto ao pagamento das faturas dos meses de abril a julho de 2020, ou seja, quatro meses, ao que não é razoável alegar que não foi percebido o não desconto em débito automático ao longo de quatro meses. Ademais, em que pese a parte autora alegue que não foi enviado boleto bancário, a forma de pagamento pactuado era débito automático, como mencionado pela parte autora, ao que tendo interesse no pagamento na forma diversa deveria ter solicitado o envio dos boletos logo constatado o inadimplemento. Assim, não verifico ato ilícito praticado pela parte requerida e nem a parte autora trouxe elementos suficientes para comprovar o nexo causal entre a conduta da requerida e os supostos danos morais e materiais experimentados”.

5. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e pela extinção com resolução de mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021